Tribunal: STF
Processo: RE 240072
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 202
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Auto-aplicabilidade do artigo 202 da Constituição
Federal. Superveniência das Leis de Custeios e Benefícios da
Previdência Social. Alegação insubsistente.
2. Não observância das disposições das Leis nº 8212/91 e
8213/91. Matéria circunscrita à aplicação da lei federal.
Competência do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de declaração rejeitados.